Tribunal: TJDFT
Processo: 0046024-34.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DESÍDIA DO EXEQUENTE.
1. A desídia do exequente em não promover diligências para satisfação do seu crédito, ocasionando a paralisação do processo, dá ensejo à prescrição intercorrente do título executivo.
2. Negou-se provimento ao apelo.